Tribunal: TJMT
Processo: 1008658-30.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008658-30.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEIA LEOPOLDINA BARRETO DA SILVA - CPF: 985.965.861-72 (APELANTE), IGOR NASCIMENTO MENDES - CPF: 046.524.001-10 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA - CPF: 889.631.871-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE DO DANO MORAL IN RE IPSA. NECESSIDADE DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença
que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão de suposta anotação indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), nos campos “vencido” e “prejuízo”, sem notificação prévia. A parte autora requereu a exclusão do registro e indenização de R$ 15.000,00 por danos morais. O juízo de origem reconheceu a regularidade da conduta do banco, afastou a ocorrência de dano moral e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca de registro no SCR configura ilícito passível de indenização por danos morais; e (
ii
) determinar se é aplicável, no caso, a presunção de dano moral
in
re

ipsa
em razão da inscrição no referido sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza informativa e finalidade institucional diversa dos cadastros de inadimplentes, sendo voltado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro, não se prestando à publicidade negativa nem à coerção indireta ao pagamento.

O reporte de informações verídicas ao SCR constitui dever legal e regulatório das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN no 5.037/2022, não configurando, por si só, conduta ilícita, ainda que a informação seja negativa ou classificada como “prejuízo”.

A ausência de notificação prévia ao consumidor não basta, por si só, para caracterizar o dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 927 do Código Civil.

Não houve comprovação de que a anotação no SCR tenha gerado recusa concreta de crédito, publicidade indevida ou qualquer outro prejuízo efetivo, sendo incabível o reconhecimento do dano moral
in
re

ipsa
, dada a natureza sigilosa e restrita do sistema.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ reconhece que o SCR não tem natureza restritiva automática, exigindo demonstração de prejuízo concreto para fins de indenização.

A simples existência de anotação histórica no SCR, desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito ou de publicidade indevida, não autoriza a presunção automática de abalo moral, motivo pelo qual a improcedência deve ser mantida, inclusive quanto ao pedido de exclusão do registro
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O
registro
de informação verídica no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, mesmo sem notificação prévia, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização.

A simples anotação de dívida no SCR, sem demonstração de recusa de crédito, publicidade indevida ou constrangimento, não enseja dano moral
in
re

ipsa
.

A responsabilização civil por
registro
no SCR exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano efetivo e nexo causal.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
art
. 14; Código Civil,
art
. 927; Código de Processo Civil,
art
. 85, §11; Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1024598-12.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/05/2024, 4a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No.
1008658-30.2025.8.11.0004

CLEIA LEOPOLDINA BARRETO DA SILVA

X
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CLEIA LEOPOLDINA BARRETO DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada
pela apelante
em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Id.
342953398
).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o juízo de origem teria incorrido em erro ao tratar o SCR como mero cadastro informativo, pois a presença de anotações nos campos “vencido” e “prejuízo” influenciaria diretamente a concessão de crédito, assumindo natureza restritiva; afirma que a notificação prévia constituiria requisito de validade do registro, por permitir ao consumidor quitar o débito ou discutir eventual cobrança indevida; e defende que a ausência de comunicação específica enseja a exclusão da anotação e indenização por dano moral, que reputa presumido. Ao final, requer o provimento do recurso para (a) determinar a remoção do registro perante o SCR/SISBACEN, nos campos “vencido” e “prejuízo”; e (b) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00
(Id. 342953399).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
(Id. 342952902).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Câmara a controvérsia acerca da suposta ilicitude do registro de operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, bem como da possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável em razão da ausência de notificação prévia do consumidor e da manutenção de anotação classificada como “vencido e/ou prejuízo”.

Como relatado, a parte autora ajuizou ação buscando a exclusão de registro no SCR e indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia e atribuindo ao sistema natureza equivalente a cadastro restritivo. A sentença julgou improcedentes os pedidos, por entender que o SCR não se confunde com SPC/Serasa, que a comunicação exigida pela regulamentação se satisfaz mediante ciência prévia genérica no momento da contratação, e que não se verificou conduta ilícita nem dano moral
.

Examinando detidamente os autos, entendo que a sentença merece integral manutenção.

Inicialmente, cumpre destacar que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN no 5.037/2022, possui finalidade diversa daquela atribuída aos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa.

Trata-se de banco de dados de natureza informativa e histórica, destinado ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, registrando o conjunto das operações de crédito do cliente, independentemente de estarem adimplidas, vencidas, quitadas ou classificadas como prejuízo.

Não se cuida, portanto, de mecanismo sancionatório ou de coerção indireta ao pagamento, mas de instrumento de supervisão e avaliação de risco sistêmico.

Nesse contexto, o simples fato de constar no SCR informação pretérita acerca de operação de crédito regularmente reportada à época dos fatos, ainda que classificada como
“vencido e/ou prejuízo”
, não autoriza, por si só, a conclusão de ilicitude da conduta da instituição financeira.

Conforme bem consignado na sentença, o reporte de informações verídicas ao SCR decorre de dever regulatório imposto às instituições financeiras, inexistindo ilegalidade quando observado o regramento próprio do sistema.

É certo que a legislação consumerista impõe o dever de informação ao fornecedor e que a comunicação prévia ao cliente é recomendável no âmbito das relações de consumo. Todavia, no caso concreto, a eventual ausência de notificação prévia não se
mostra suficiente, por si só, para caracterizar o dever de indenizar, sendo indispensável a demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, ainda que sob a ótica objetiva do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito,
é imprescindível para o reconhecimento de responsabilidade civil por danos morais a presença dos três requisitos cumulativos: conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Ausente qualquer demonstração de que a anotação tenha causado concreta recusa de crédito, humilhação ou constrangimento à recorrente, inclusive, porque o SCR não é acessível ao público em geral, afasta-se a configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

No caso, embora
a
apelante alegue ter sofrido restrição ao crédito, não produziu qualquer prova mínima de negativa concreta de operação financeira, tampouco demonstrou que eventual recusa tenha decorrido exclusivamente do registro existente no SCR. Limitou-se a alegações genéricas, desacompanhadas de documentos, protocolos ou comunicações formais que evidenciem a efetiva ocorrência de prejuízo.

Desse modo
, correta a sentença ao afastar a incidência do dano moral
in
re

ipsa
, porquanto a simples existência de anotação histórica no SCR, desacompanhada de prova de restrição concreta ao crédito ou de publicidade indevida, não autoriza a presunção automática de abalo moral
,
motivo pelo qual a improcedência deve ser mantida, inclusive quanto ao pedido de exclusão do registro.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o SCR não se equipara, de forma automática, aos cadastros restritivos tradicionais, exigindo-se, para fins de responsabilização civil, a comprovação de efetivo prejuízo e de nexo causal entre o registro impugnado e a alegada restrição de crédito. Tal orientação prestigia a finalidade institucional do sistema e evita a banalização da indenização por danos morais.

A propósito, esta C. Câmara se posicionou:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA – NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO – INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU – BAIXA REALIZADA JUNTO AO SISTEMA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO POSTERIOR – SISTEMA SCR – SISTEMA DE REGISTRO HISTÓRICO –
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024598-12.2023 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2024).

Dessa forma, ausentes a comprovação do dano e do nexo causal, e inexistente conduta ilícita por parte da instituição financeira, correta a conclusão do Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

E em razão do
desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual fixado na origem para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
à
apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026